Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-06.2026.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Númerodo processo: 0700119-06.2026.8.07.9000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS BLANDIM ANDRADE AGRAVADO: LUKAS YURI RODRIGUES PEREIRA, CENTRO EDUCACIONAL INTERAGINDO LTDA DECISÃO Defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que o recorrente busca ordem judicial para determinar a restrição e penhora do veículo MERCEDES-BENZ C250 COUPÉ, placa QKX5A5. Sustenta que embora o carro esteja registrado em nome da pessoa de Michela, quem efetivamente o utiliza é o agravado, devedor do agravante e que não quitou o débito exequendo. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. Conquanto haja sinais relevantes de que o veículo seja utilizado pelo agravado, as provas não são peremptórias nesse sentido. As fotografias do carro no tráfego de Águas Claras, por exemplo, não dão a certeza de que o agravado estivesse na direção do veículo. É certo que os elementos carreados pelo recorrente levantam dúvida sobre eventual confusão patrimonial levada a efeito pelo recorrido para se furtar ao pagamento da dívida, mas como dito acima, é imprescindível que o acervo probatório seja forte nesse sentido, especialmente quando envolve patrimônio de terceiro que não participou da lide. Assim, desaconselhável acolher o requerimento do agravante, que será oportunamente analisado por ocasião do julgamento de mérito. Observo que não estão presentes a probabilidade de provimento do recurso do agravante, assim como não ficou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação que poderia ser causado pela não concessão do pedido liminar (parágrafo único, art. 995, CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada. Comunique-se o juízo de origem, dispensando informações. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*)Documento datado e assinado digitalmente.